Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-46.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005746-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA CEBRASPE (APELANTE), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BRUNO ESCUDERO DE BRITO - CPF: 062.143.845-65 (APELADO), BRUNO ESCUDERO DE BRITO - CPF: 062.143.845-65 (ADVOGADO), EDSON FAHEL DA SILVA NETO - CPF: 046.580.595-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. CRITÉRIO TEMPORAL NÃO PREVISTO NO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a ordem para determinar o recálculo da pontuação do candidato na fase de avaliação de títulos, no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 1/2024, com a atribuição de 0,60 ponto referente ao exercício da advocacia privada nos anos de 2019 e 2023, bem como para assegurar sua reclassificação no certame, caso a nova pontuação implique alteração de sua posição.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a banca examinadora poderia exigir, para fins de pontuação por exercício da advocacia privada, período anual correspondente a ciclos sucessivos de 365 dias contados da inscrição do candidato na OAB, embora tal critério não estivesse previsto no edital; e (
ii
) saber se a atuação do Poder Judiciário configura indevida revisão do mérito administrativo ou legítimo controle da legalidade do ato praticado pela banca examinadora.

III. Razões de decidir

3. O edital do certame exigiu, para a atribuição da pontuação relativa ao exercício da advocacia privada, apenas a comprovação de atuação em cinco processos judiciais distintos por ano, acompanhada de documento comprobatório da inscrição na OAB, sem estabelecer que a expressão “
por ano
” correspondesse a períodos móveis de 365 dias contados da habilitação profissional.

4. A exigência superveniente adotada pela banca examinadora criou restrição não prevista no instrumento convocatório, em afronta aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança.

5. O controle jurisdicional não incidiu sobre critérios técnicos de avaliação, mas limitou-se à verificação da legalidade do ato administrativo, hipótese admitida pela jurisprudência do STF, que veda apenas a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário.

6. Demonstrado por prova pré-constituída que o candidato comprovou atuação em cinco processos distintos nos anos de 2019 e 2023, revela-se ilegal a negativa de pontuação baseada exclusivamente em critério temporal estranho ao edital, impondo-se a manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. A banca examinadora não pode restringir a pontuação da avaliação de títulos mediante adoção de critério não previsto no edital do concurso público. 2. O controle jurisdicional destinado a assegurar a observância das regras editalícias configura controle de legalidade do ato administrativo, sem indevida incursão no mérito técnico da banca examinadora
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024; STF, RE 632853/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Bruno Escudero de Brito
, concedeu a segurança para determinar o recálculo da pontuação do candidato na fase de avaliação de títulos, no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 18 de abril de 2024, com a atribuição de 0,60 ponto referente ao exercício da advocacia privada nos anos de 2019 e 2023, bem como para assegurar sua reclassificação no certame, caso a nova pontuação implique alteração de sua posição.

Aduz que foram desconsideradas a autonomia técnica da banca examinadora e a observância das regras editalícias relativas à avaliação de títulos do concurso público para o cargo de
Procurador Substituto do Município
.

Assevera que o candidato pleiteou pontuação pelo exercício da advocacia privada nos anos de 2019, 2023 e 2024, tendo a banca examinadora reconhecido apenas o período de 2024, sob o fundamento de que os demais anos não completariam o interstício anual, contado a partir da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Afirma que o subitem 12.11.1, alínea “
e
”, do edital exige a comprovação de atuação em, no mínimo, cinco processos judiciais distintos por ano, razão pela qual tal exigência deve ser interpretada como período anual de efetivo exercício profissional, contado a partir da habilitação para a advocacia, e não como mero ano civil.

Argumenta que não houve criação de requisito novo nem inovação das regras do certame, mas aplicação de critério técnico compatível com o edital e alinhado ao entendimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acerca da contagem do tempo de atividade jurídica.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Já
Bruno Escudero de Brito
, em contrarrazões, destaca que a sentença observou o princípio da vinculação ao edital e reconheceu a ilegalidade da aplicação de critério restritivo não previsto no instrumento convocatório, sendo o controle exercido pelo Poder Judiciário limitado à verificação da legalidade do ato administrativo,
motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 362182360).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 37092989), manifestou pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença, sob o fundamento de que a banca examinadora instituiu restrição não prevista no edital, inexistindo ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, uma vez que o controle exercido restringiu-se à legalidade do ato administrativo e à observância das regras do certame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Bruno Escudero de Brito
impetrou
mandado de segurança
em face do
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE)
e do
Município de Cuiabá
, ora Apelante, objetivando a revisão da pontuação atribuída na fase de avaliação de títulos do concurso público para provimento do cargo de
Procurador Substituto
, com a consequente atribuição de mais 0,60 ponto e sua reclassificação no certame.

Sustentou que apresentou certidões idôneas comprovando o efetivo exercício da advocacia nos anos de 2019, 2023 e 2024. Todavia, a banca examinadora computou apenas um ano de atividade profissional, adotando critérios contraditórios e não previstos no edital, em afronta aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do contraditório e da ampla defesa.

A sentença concedeu a segurança para determinar o recálculo da pontuação e sua eventual reclassificação no concurso público, ao concluir que a banca examinadora agiu de forma ilegal ao desconsiderar períodos de atividade advocatícia com base em critério não previsto no edital. Reconheceu-se que o princípio da vinculação ao edital impede a criação de regras posteriores restritivas de direitos, sendo indevida a limitação temporal aplicada pela banca.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade da avaliação realizada pela banca examinadora, especialmente quanto à observância das regras estabelecidas no edital para a atribuição da pontuação aos candidatos.

O concurso público destinado ao provimento do cargo de
Procurador Substituto
foi regido pelo Edital nº 1, de 18 de abril de 2024, o qual previu, entre suas fases, a avaliação de títulos, de caráter classificatório:

[...]
1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, de responsabilidade de Cebraspe
:

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

c) inscrição definitiva, de caráter eliminatório;

d) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

e)
avaliação de títulos, de caráter classificatório
. [...]. (Id. 362181874 – fls. 1). [grifo nosso]

No que interessa ao caso, o edital estabeleceu, na alínea “
D
” do quadro de atribuição de pontos, a concessão de 0,30 ponto por ano de efetivo exercício da advocacia privada, até o limite máximo de 0,90 ponto:

[...] 12.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados na prova oral.

12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação de títulos serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

12.2
A avaliação de títulos valerá 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor
.

12.3
Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data do envio, observados os limites de pontos do quadro a seguir
.

Quadro de atribuição de pontos para a avaliação de títulos

[...]

Alínea D

Título: Efetivo exercício da advocacia privada

Valor unitário: 0,30/ano, sem sobreposição de tempo

Valor máximo: 0,90
. [...]. (Id. 362181874 – fls. 23). [grifo nosso]

Quanto à comprovação desse título, o subitem 12.11.1, alínea “
e
”, exigiu a apresentação de dois documentos: certidões demonstrando atuação em, no mínimo, cinco processos judiciais distintos por ano, emitidas pelas respectivas varas, e documento oficial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que comprovasse a data de inscrição do candidato nos quadros da Ordem:

[...] 12.11 Dos documentos necessários à comprovação dos títulos

12.11.1 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional, alíneas de A a D, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:

[...]

e)
para exercício de atividade/serviço de advocacia, será necessário o envio da imagem legível de dois documentos
:

(1) certidões de atuação em, no mínimo, cinco processos judiciais diferentes por ano, emitidas pelas respectivas varas de atuação; e

(2) documento oficial da OAB (por exemplo, carteira da OAB) que ateste a data de inscrição na OAB.

A contagem será a partir da data de expedição da OAB ou data de ingresso nos quadros da Ordem auferida em certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil
. [...]. (Id. 362181874 – fls. 24/25). [grifo nosso]

Da leitura objetiva da norma editalícia, verifica-se que o edital exigiu apenas a comprovação de atuação em cinco processos judiciais distintos por ano, sem estabelecer que a expressão “
por ano
” deveria ser interpretada como período móvel de 365 dias contado a partir da inscrição do candidato na OAB.

A exigência de comprovação da inscrição na OAB destina-se, evidentemente, a demonstrar a habilitação profissional do candidato e impedir o cômputo de período anterior ao ingresso regular nos quadros da advocacia. Não autoriza, contudo, a criação de critério adicional segundo o qual cada ano de exercício somente poderia ser computado mediante ciclos sucessivos de 365 dias iniciados na data de inscrição na Ordem.

Caso a Administração pretendesse adotar essa metodologia de contagem, deveria tê-la previsto expressamente no edital, com clareza suficiente para permitir o prévio conhecimento pelos candidatos antes da inscrição e da apresentação dos títulos. Não o tendo feito, não poderia a banca examinadora restringir posteriormente a pontuação mediante interpretação não prevista no instrumento convocatório.

A propósito, é
pacífico que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

Além disso,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 632853/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 485), abordou o controle jurisdicional de atos administrativos relativos à avaliação de questões em concursos públicos, fixando a seguinte tese:
“
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
.” (STF, RE
632853/CE, relator Ministro
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015).

Esse precedente, contudo, não impede o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos. A vedação restringe-se à substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário, não afastando a possibilidade de controle de atos ilegais, arbitrários ou praticados em desconformidade com o edital.

No caso concreto, não se pretende reavaliar títulos, substituir critérios técnicos ou atribuir pontuação por discricionariedade judicial. Discute-se, exclusivamente, a legalidade da negativa de pontuação fundada em critério temporal não previsto no edital, hipótese que se insere no âmbito do controle jurisdicional de legalidade.

Consta dos autos que o candidato apresentou certidões judiciais comprovando sua atuação profissional em processos distintos nos anos de 2019 e 2023. Os documentos demonstram a prática de atos privativos da advocacia, como subscrição de petição inicial, participação em audiência, interposição de recursos, apresentação de contrarrazões, execução de sentença, juntada de procuração, substabelecimento e outras manifestações processuais (Id. 362181877 – fls. 2/6).

Em relação ao ano de 2019, foram apresentadas certidões referentes a cinco processos distintos. O mesmo ocorreu em relação ao ano de 2023, no qual também foram juntadas certidões relativas a cinco processos diversos.

Ao apreciar o recurso administrativo, a própria banca examinadora não contestou a autenticidade das certidões nem a efetiva atuação profissional nelas demonstrada. A negativa de pontuação fundamentou-se exclusivamente na alegação de que a contagem deveria observar ciclos de 365 dias iniciados a partir da inscrição na OAB, com base em suposta orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

[...] Nota: 0,30

O recurso não foi aceito.

Inicialmente, é fundamental esclarecer que a opção ‘e’ do subitem 12.11.1 estabelece: e) para exercício de atividade/serviço de advocacia, será necessário o envio da imagem legível de dois documentos: (1) certidões de atuação em, no mínimo, cinco processos judiciais diferentes por ano, emitidas pelas respectivas varas de atuação; e (2) documento oficial da OAB (por exemplo, carteira da OAB) que ateste a data de inscrição na OAB. A contagem será a partir da data de expedição da OAB ou data de ingresso nos quadros da Ordem auferida em certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Em outras palavras, conforme decisão do CNJ, a contagem dos 5 processos judiciais distintos iniciam a partir da data de inscrição na OAB até um ano depois (ou seja, 365 dias). Assim, as certidões não atestam pelo menos uma data de atuação do advogado não foram consideradas na análise. Portanto, foi comprovado um ano de advocacia
. [...]. (Id. 362181878 – fls. 3). [grifo nosso]

Ainda que existente, eventual orientação do CNJ não integra, por si só, as regras do certame. Sua aplicação dependeria de expressa incorporação ao edital, o que não ocorreu.

Não se admite, portanto, a utilização de critério externo para restringir a pontuação dos candidatos após a publicação do instrumento convocatório, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança.

Além disso, a motivação apresentada pela banca examinadora mostrou-se contraditória.

Inicialmente, sustentou que o candidato teria apresentado meros comprovantes de protocolo de ações, em desacordo com os subitens 12.3, alínea “
D
”, e 12.11.1, alínea “
e
”, do edital. Posteriormente, entretanto, passou a afirmar que a negativa decorreria exclusivamente da forma de contagem do período anual, exigindo a observância de intervalos de 365 dias contados da inscrição na OAB
:

[...] A fundamentação apresentada não procede. Não há registro de atos judiciais do ano de 2018, uma vez que o candidato sequer residia no Brasil naquele período, e também não advogou nos anos de 2020, 2021 e 2022.
Quanto aos anos de 2019 E 2023, estes, diferentemente do ano de 2024, não foram pontuados pela CEBRASPE, embora o candidato tenha protocolado, de forma regular, 10 certidões anexadas a atos processuais de diferentes processos
.

[...]

Nota: 0,30

O recurso não foi aceito. Inicialmente, é fundamental esclarecer que a opção ‘
e
’ do subitem 12.11.1 estabelece: [...]. A contagem será a partir da data de expedição da OAB ou data de ingresso nos quadros da Ordem auferida em certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Em outras palavras,
conforme decisão do CNJ, a contagem dos 5 processos judiciais distintos iniciam a partir da data de inscrição na OAB até um ano depois (ou seja, 365 dias). Assim, as certidões não atestam pelo menos uma data de atuação do advogado não foram consideradas na análise. Portanto, foi comprovado um ano de advocacia
. [...]. (
Id. 362181878 – fls. 2/3). [grifo nosso]

Tal circunstância evidencia que a negativa de pontuação não decorreu da insuficiência das certidões apresentadas, mas da adoção de critério temporal estranho ao edital.

Como o instrumento convocatório exigia apenas a comprovação de atuação em cinco processos distintos por ano, requisito efetivamente preenchido pelo impetrante nos anos de 2019 e 2023, revela-se ilegal a exigência superveniente de contagem mediante períodos móveis de 365 dias, por afrontar os princípios da legalidade e da vinculação ao edital

De resultado,
é direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelado, ao recálculo da pontuação na avaliação de títulos
, com a atribuição da pontuação referente aos anos de 2019 e 2023 e sua eventual reclassificação no certame, porquanto comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no edital. A negativa administrativa baseou-se em critério temporal não previsto no instrumento convocatório, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para restaurar a estrita observância das regras do certame.

Ademais, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo,
a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026